Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-19.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONCURSO – Nomeação – Lista de candidatos negros – Encerramento da instrução sem conclusão da análise da condição de afrodescendente pelo Conselho Municipal do Negro – Produção da prova determinada em saneador – Cerceamento de defesa – Sentença anulada – Prosseguimento do processo – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004027-19.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
CRISTIANO
GIZ
MAGALHÃES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL e CRISTIANE MARCELINO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-19.2017.8.26.0291 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1004027-19.2017.8.26.0291 (2) Digital
Comarca de origem: Jaboticabal 3a Vara
Apelante: CRISTIANO GIZ MAGALHÃES
Apelados: MUNICÍPIO DE JABOTICABAL e CRISTIANE MARCELINO DE OLIVEIRA
Voto no 22.817
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
CONCURSO

Nomeação Lista de candidatos negros Encerramento da
instrução sem conclusão da análise da condição de
afrodescendente pelo Conselho Municipal do Negro

Produção da prova determinada em saneador Cerceamento de
defesa Sentença anulada Prosseguimento do processo
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de Apelação interposta por CRISTIANO GIZ MAGALHÃES em face
do MUNICÍPIO DE JABOTICABAL e de CRISTIANE MARCELINO DE OLIVEIRA,
impugnando a r. sentença de fls. 442 a 451, a qual julgou improcedente a ação.
O ora Apelante CRISTIANO GIZ MAGALHÃES ajuizou ação em face do
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL e de CRISTIANE MARCELINO DE OLIVEIRA, na qual
alega que participou de concurso público para o provimento de cargo de “Técnico
Municipal Nível Médio Radiologia”, alcançando a segunda posição na lista de
candidatos afrodescendentes. Afirma, no entanto, que foi preterido em sua
nomeação por desrespeito à ordem classificatória. Ao fim, requer sua nomeação e
o pagamento de indenização por danos morais (fls. 1 a 7).
Indeferiu-se a antecipação de tutela recursal (fl. 98).
Os Requeridos ofereceram contestação (fls. 118 a 133; fls. 265 a 269), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-19.2017.8.26.0291 -Voto no
3
que se seguiu réplica (fls. 277 a 283).
O processo foi extinto sem julgamento do mérito por abandono da causa
(fl. 320), porém em sede recursal foi dado parcial provimento à Apelação
interposta pelo Autor, anulando-se a r. decisão (fls. 369 a 374).
Com o encerramento da instrução processual (fl. 428), as partes
apresentaram alegações finais (fls. 431 a 434; fls. 435 a 438; fls. 439 a 441).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedente a ação (fls. 442 a
451).
Insatisfeito, o Autor interpôs Apelação, sustentando a nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, repisando os argumentos
trazidos no inicial (fls. 454 a 462).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido MUNICÍPIO DE
JABOTICABAL (fls. 466 a 474). Certificou-se que a Recorrida CRISTIANE
MARCELINO DE OLIVEIRA não ofereceu contrarrazões (fl. 475).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta e
sem necessidade de preparo, bem como merece parcial provimento.
É dos autos que o Autor pretende sua nomeação em concurso público,
alegando que teria sido preterido na ordem classificatório destinada aos
candidatos negros.
Julgou-se improcedente a ação.
A r. sentença deve ser anulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-19.2017.8.26.0291 -Voto no
4
O artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal preconiza que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
Por sua vez, o artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as
partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar suas alegações
e influir na convicção do Juiz:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em
que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.
No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa.
Com efeito, foi determinado por meio do despacho saneador a realização de
avaliação do Autor pelo Conselho Municipal do Negro para análise de seu fenótipo
"para seu enquadramento ou não na concorrência de vagas destinadas aos
afrodescendentes" (fls. 284 a 287).
Em razão disso, em 18/10/2019 foi agendada reunião do Conselho Municipal
do Negro de Jaboticabal “com o objetivo de se proceder à análise e decisão do
fenótipo do Requerente/Interessado, em consonância com os critérios
estabelecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para
seu enquadramento ou não na concorrência às vagas destinadas aos
'afrodescendentes', referente ao Concurso Público no 01/2015 (procedido pela
Prefeitura Municipal)” (fls. 395 e 396).
Na mencionada data foi realizada a reunião, porém se decidiu pela
necessidade de apresentação da certidão de nascimento de Cícero Gonçalves
Magalhães, pai do Autor, designando-se para 25/10/2019 nova reunião para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-19.2017.8.26.0291 -Voto no
5
análise da documentação e “definitivamente decidir sobre o fenótipo” do
Requerente (fls. 399 e 400).
Ocorre que não foi localizada a certidão de nascimento de Cícero Gonçalves
Magalhães e, em razão disso, foi deliberado pelo Conselho que aguardariam a
chegada de tal documento e, após, seria designada nova reunião do Conselho para
“concluir os trabalhos de verificação e decisão quanto ao fenótipo” do Autor (fls.
410 e 411).
No entanto, antes da decisão final do Conselho do Negro o MM. Juízo a quo
encerrou a fase instrutória e abriu prazo para a apresentação de memoriais (fl.
428).
Como se vê, não houve decisão do Conselho do Negro acerca do fenótipo do
Autor, nem a análise dos documentos já apresentados de seus ascendentes.
Portanto, a produção da prova determinada no saneador não foi concluída,
mostrando-se prematuro o encerramento da instrução e a prolação da r. sentença.
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, a fim de
anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a produção da
prova pelo Conselho Municipal do Negro.
ANA LIARTE
Relatora